Tribunal: TJDFT
Processo: 0717356-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717356-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS AGRAVADO: ROSIMEIRE MARIA DA SILVA D E S P A C H O O agravante insurge-se contra a concessão de prisão domiciliar à agravada sem monitoração eletrônica. Considerando o transcurso de um ano e um mês desde a concessão do benefício, esclareça o agravante se remanesce o interesse recursal. Na oportunidade, informe o andamento atualizado do feito. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2022 19:08:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator